Tribunal: TJSP
Processo: 0034135-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034135-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante LAZARO EVANDRO BERNAL NICOLAU e Paciente JOÃO
VINICIUS CREMOLICHE DE SOUZA, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DO DEECRIM DA 5a RAJ - PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034135-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18.816
2/4
Habeas Corpus no
0034135-43.2020.8.26.0000
Voto no
18.816
Impetrante:
Lazaro Evandro Bernal Nicolau
Paciente:
João Vinicius Cremoliche de Souza
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de
promoção de regime – Perda do objeto – Paciente
progredido ao retiro aberto durante o trâmite
deste
remédio
constitucional
–
Perda
superveniente
do
objeto
–
ORDEM
PREJUDICADA.

1. Trata-se expediente de habeas corpus,
com pedido de liminar, originário do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, impetrado pelo advogado Lazaro Evandro Bernal Nicolau em
favor de João Vinicius Cremoliche de Souza, apontando, como
autoridade coatora, o MMo. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ.
Alegou
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 0003285-59.2019.8.26.0996,
esclarecendo que se encontra ele em expiação de sanção definitiva,
de 05 anos de reclusão, em regime intermediário. Aduziu que foi
concedida a detração de 55 dias, bem como de 05 meses. Informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034135-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18.816
3/4
que, embora tenha o representante ministerial pugnado por novo
cálculo das penas, o paciente adimpliu o quesito objetivo para
avanço de retiro aos 12 de julho de 2020, sendo comprovado, ainda,
o cumprimento do requisito subjetivo pelo pertinente atestado de
conduta carcerária. Relatou que o representante da Justiça Pública
pleiteou a expedição de ofício à Unidade Prisional, destacando que
apesentou os documentos solicitados, suprindo a necessidade de
requerimento ao presídio; após a homologação dos cálculos, foi
requisitado à direção da unidade que apresentasse o expediente
apropriado para instruir o pleito, destacando que a documentação
se encontra acostada nos autos de origem. Narrou o impetrante que
enviou e-mail ao Juízo informando sobre a apresentação dos
documentos necessários para a apreciação do pleito, sendo
respondido que os pedidos obedecem a ordem cronológica.
Destacou o crasso excesso de prazo para apreciação do
requerimento.
Diante disso, requereu o deferimento da
medida liminar objetivando a promoção do paciente ao regime
aberto sendo que, ao julgamento final do presente writ, pugnou
pela confirmação da medida.
Indeferida
a
liminar
(fls.
203/206),
aportaram aos autos as informações de praxe ofertadas pela d.
autoridade apontada como coatora (fls. 209) e, ao final, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da
impetração (fls. 212/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034135-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18.816
4/4
É O RELATÓRIO.
2. O remédio heroico está prejudicado.
Justifico.
Segundo
informes
ofertados
pela
d.
autoridade apontada como coatora, o paciente foi promovido, ao
regime aberto, aos 28 de setembro p.passado (fls. 209).
Destarte, não mais subsistindo a narrativa
ofertada na exordial, ocorreu a perda superveniente do objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO
O HABEAS CORPUS.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006